Tribunal: STF
Processo: RE 1511879
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CORRUPÇÃO PASSIVA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO E RECONHECIMENTO DE NULIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.